Tribunal: STF
Processo: RE 1581214
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal - Conexis Brasil Digital formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c anulatória de débito fiscal c.c repetição de indébito. Taxa de Licença para Localização e Funcionamento instituída pelo Município de Santos. Questionamento acerca da exigibilidade de referida taxa cobrada sobre estações rádio-base instaladas no Município, à luz da tese fixada no tema 919 do C. STF. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Acolhimento. Rejeição da preliminar de inadmissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade. Razões que se mostram pertinentes e impugnam determinados aspectos da sentença, a despeito de alguns erros materiais contidos na argumentação. Questão de fundo. Empresas que atuam no ramo de telecomunicações que, no presente caso e em diversos outros que tramitam neste E. TJ/SP, vêm invocando a tese fixada no Tema nº 919/STF de forma indevida. Acórdão paradigma no qual o Supremo admitiu, expressamente, a possibilidade de cobrança de Taxa de Fiscalização/licenciamento pelo município sobre imóveis em que implantadas Estações Rádio-Base (ERBs), desde que a exação seja vinculada ao exercício do poder de polícia municipal quanto à ordenação do solo, sem envolver aspectos atinentes às telecomunicações. Declaração de inconstitucionalidade no paradigma que, nesse sentido, envolveu lei municipal que instituiu taxa sobre as ERBs de forma adicional à taxa de fiscalização quanto à ordenação do uso do solo já usualmente cobrada de estabelecimentos em geral. Caso dos autos que, de forma distinta, envolve a Taxa de licença para localização e funcionamento devida pelos estabelecimentos em geral situados em Santos/SP, sem o exercício da fiscalização do próprio funcionamento das atividades de telecomunicações. Taxa devida. Sentença reformada. Recurso provido, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 21, XI; 22, IV; e 145, II, da Constituição Federal. Aduz descabida a pretensão municipal de cobrar de taxa de polícia sobre o funcionamento da infraestrutura de telecomunicações, em virtude da incompetência municipal para fiscalizar o funcionamento de tais equipamentos. Assevera que o Município de Santos, ignorando a incompetência dos entes municipais para legislar sobre os serviços de telecomunicações, criou a chamada Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, prevista no Código Tributário Municipal (Lei nº 3.750, de 16 de dezembro de 1971), de periodicidade anual, ultrapassando, os limites do poder de tributar estabelecidos na Constituição. Advoga que não se admite a cobrança anual de taxa de fiscalização municipal sobre torres e antenas de telecomunicações, uma vez que o poder de polícia local só poderá ser exercido na eventualidade da instalação da rede ou no caso de alteração relevante no equipamento já operante. Pondera que a cobrança anual pela fiscalização contínua do funcionamento da ERB só pode ser praticada pela União. Postula o provimento do recurso para que seja restaurada a sentença.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem concluiu devida a cobrança anual da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento das Estações de Rádio Base pelo Município de Santos, tendo em conta a competência local quanto ao uso e ocupação do solo urbano. Transcrevo do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Sendo assim, conclui-se que em nenhum momento o C. STF considerou que as ERBs não podem sofrer qualquer cobrança referente a Taxa de Fiscalização de natureza urbanística, e sim que a remuneração do exercício do poder de polícia municipal não pode ser vinculada à atividade fiscalizatória específica quanto ao funcionamento das antenas e torres de transmissão, a qual se insere na competência privativa da União.

A respeito da matéria, na análise da ADI 3.110, o STF assentou a competência privativa da União para edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações (ADI 3110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020).

Na sequência, essa compreensão foi confirmada no julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022. Na ocasião, foi aprovada a seguinte tese de repercussão geral:

É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).

Em momento posterior, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa jurisprudência foi ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.

Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7 de dezembro de 2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data.

Acresce ressaltar que a Primeira Turma do STF, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do RE 1.486.365, instruiu que os entes federativos descentralizados podem editar regras, com base em sua competência, visando o interesse local, tais como: (i) que disciplinem a localização de um estabelecimento (tendo em vista a segurança ou o sossego dos cidadãos); (ii) a higiene nos estabelecimentos; (iii) a utilização de passeios; (iv) a realização de eventos em praças públicas; a instalação de faixas, placas e cartazes; mas não uma taxa genérica com fins de fiscalização e instalação de antenas de telecomunicações. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERBS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 2.134/2011. TAXA DE POLÍCIA GENÉRICA PARA FISCALIZAR A INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ANTENAS, E NÃO PARA FISCALIZAR O PLANEJAMENTO URBANO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 
1. A Lei complementar 2.134/2011, do Município de Nhandeara, Estado de São Paulo, instituiu a Taxa de Licença para Funcionamento de Agências Bancárias, Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz, e dá outras providencias. 
2. A controvérsia constitucional reside em saber se os entes federativos descentralizados (Estados, Municípios e Distrito Federal), à luz das normas de distribuição de competências legislativas estatuídas na Constituição Federal, podem disciplinar o conteúdo posto nos dispositivos impugnados; ou se essas normas dispõem sobre tema inserido na competência privativa da União para dispor legislativamente sobre telecomunicações e para explorar tais serviços. (...)
  5. No controle de constitucionalidade das legislações locais é extremamente relevante fazer uma análise estrutural da norma impugnada. Isso porque, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.063, este TRIBUNAL assentou que são inconstitucionais normas que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações. 
6. No caso em exame, a taxa de polícia instituída é genérica para fiscalizar a instalação e exploração de antenas, e não para fiscalizar o planejamento urbano, como entendeu o acórdão recorrido. 
7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se dá provimento para conhecer e prover o Recurso Extraordinário a fim de acolher os Embargos e extinguir a Execução. 
(RE 1.486.365 ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9 de outubro de 2024, grifei)

Nessa linha, rememoro julgamento da Segunda Turma desta Suprema Corte a determinar a mesma providência acerca da cobrança da Taxa de Funcionamento e Localização das Estações de Rádio Base pela legislação do Município de Santos, vez que a exação não se limita à fiscalização urbanística, mas impõe requisitos análogos àqueles já estabelecidos pela ANATEL, configurando dupla exigência tributária sobre a mesma atividade. Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO INICIALMENTE PROFERIDO. TAXA MUNICIPAL. LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra acórdão que reconheceu a validade da cobrança, pelo Município de Santos, de taxa de licença para funcionamento de estações rádio base, sob o argumento de que a exação teria por finalidade a fiscalização da localização, instalação e funcionamento das infraestruturas de telecomunicações no território municipal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A discussão consiste em definir se a exigência da taxa de licença municipal para funcionamento de estações rádio base caracteriza invasão da competência privativa da União para legislar e fiscalizar telecomunicações. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 1.235 da Repercussão Geral (ARE nº 1.323.070-RG/SP) no sentido da inconstitucionalidade de normas municipais que invadam a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal. 
4. Embora os municípios possuam competência para fiscalizar o uso e a ocupação do solo urbano, essa competência não pode ser exercida de forma a interferir na regulamentação e fiscalização federal dos serviços de telecomunicações, conforme decidido no Tema 919 da Repercussão Geral (RE nº 776.594-RG/SP). 
5. O caso concreto demonstra que a taxa instituída pelo Município de Santos não se limita à fiscalização urbanística, mas impõe requisitos análogos àqueles já estabelecidos pela ANATEL, configurando dupla exigência tributária sobre a mesma atividade, o que viola a competência exclusiva da União. 
6. O STF já declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que imponham exigências indevidas sobre o setor de telecomunicações, conforme me posicionei no RE nº 1.526.993/SP e no RE nº 1.526.993/MG. 
7. Assim, a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que a cobrança municipal usurpa a competência da União e configura bitributação indevida, conforme consignado na sentença de Primeiro Grau.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental provido. Recurso extraordinário provido. Embargos à execução fiscal julgados procedentes.
(RE 1.500.564 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 24 de abril de 2025, grifei)

No mesmo sentido, sob o ângulo monocrático, cito pronunciamentos também acerca da cobrança da referida taxa pela legislação do Município de Santos: RE 1.449.019, ministro Dias Toffoli, DJe de 08 de agosto de 2023; RE 1.447.622, minha Relatoria, DJe de 29 de agosto de 2023; RE 1.457.371, ministro Cristiano Zanin, DJe de 21 de novembro de 2023; RE 1.453.123, ministro André Mendonça, DJe de 19 de fevereiro de 2024; RE 1.476.134, ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º de abril de 2024; RE 1.483.878, ministro Fávio Dino, DJe de 21 de junho de 2024; RE 1.466.222, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de agosto de 2024; RE 1.504.762, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2024.

Nesse contexto, verifico divergência do acórdão recorrido em relação ao entendimento firmado pelo Supremo. 

3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para restabelecer a sentença do juízo de origem.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente